Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

- O artigo 320, do CPC, estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
- Não se mostra razoável indeferir a petição inicial porque o autor deixou de colacionar documento que não se mostra essencial para o ajuizamento da ação. Caso o demandante não comprove as alegações que compreenderam suposto interesse de uma das partes tão só no recebimento do Benefício da Prestação Continuada, a situação poderá guiar o Juízo para, no máximo, eventual improcedência do pedido, mas jamais para o indeferimento da inicial.
- Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
- Incabível a extinção processual, quando a parte requer, tempestivamente, a prorrogação do lapso temporal para o cumprimento do despacho judicial, a fim de sanar as irregularidades apontadas pelo julgador.
- O prazo legal do art. 321 do Código de Processo Civil é dilatório e não peremptório. Ainda que isso implique em reconhecer como discricionário o ato judicial de conceder ou não mais prazo à parte para o cumprimento do despacho de emenda ou complementação à inicial, não pode o Juiz indeferir a peça vestibular e extinguir o processo sem resolução do mérito, sem antes apreciar o pedido prévio e tempestivo formulado pela parte, para sua dilação ou prorrogação. Precedentes deste Tribunal.
- O ato judicial que não observa essas diretrizes, atenta contra os princípios instrumentalidade, da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, porque ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo, não evitará a propositura de nova demanda, estando o mesmo juízo igualmente prevento para seu conhecimento, na esteira da nova lei adjetiva.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.